Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO REQUERENTE. ASSINATURA ELETRÔNICA COM AUTENTICAÇÃO. PROVA PERICIAL TÉCNICA NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
1. Trata-se de recurso interposto em face a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor para exclusão das informações quanto a dívidas prescritas no SCR, e indenização por danos morais decorrentes da inscrição supostamente indevida. Em suas razões recursais, o recorrente insiste na inscrição indevida e no caráter restritivo de crédito do SCR. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões, id. 62093097.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
4. Diante dos fatos e das provas apresentadas mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual assinado eletronicamente pelo recorrente, uma vez que, conforme atesta o contrato id. 62093075, o instrumento foi devida e eletronicamente assinado pelo recorrente, conforme autenticação inserida no contrato (Assinado eletronicamente por TARCISIO XXXXXXX, CPF XXXX, em 08/08/2019 às 15:03:23, por meio do canal Plataforma BB. Autenticação n.o 10DC0413C352F234). Sob este prisma, e diante da negativa expressa da parte autora de ter realizado contrato com o réu, somente prova pericial especializada em tecnologia da informação será possível atestar suposta fraude.
5. Desta forma, a prova pericial técnica faz-se necessária para que haja a solução do ponto controvertido a fim de saber se a assinatura digital aposta no instrumento contratual, efetivamente, é da parte recorrente. Consequentemente, a exigência de prova pericial transforma a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, c/c o artigo 3o da Lei 9.099/95.
6. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
7. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência à míngua de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95